Tribunal: STF
Processo: RE 925994
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-07
Data de publicação: 2018-05-07

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Inexistência da obrigação de o julgador analisar todos os argumentos da parte. Quadros fático-jurídicos distintos. Inviabilidade de aplicação dos precedentes invocados pela embargante. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Embargos de declaração rejeitados. 



    1. Não se exige do órgão julgador que se manifeste sobre todos os argumentos deduzidos pela parte, mas apenas que explicite, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Precedentes.



    2. Não se aplica a ratio decidendi dos paradigmas apontados pela embargante, uma vez que a norma municipal impugnada não traz qualquer espécie de limitação ou ampliação indevida do alcance das normas federais sobre o tema, tampouco avança sobre competência privativa da União.



    3. É pacífica a jurisprudência do STF no sentido de que as normas relativas à instalação de antenas de telefonia dizem respeito ao uso e ao ordenamento territorial urbano, bem como às limitações do direito de construir. Interesse eminentemente local.



    4. Situação absolutamente diferente daquela versada no RE nº 627.189/SP. Quadros fático-jurídicos distintos. Inaplicabilidade do precedente. 



    5. No julgamento do recurso, as questões postas pela recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    6. Embargos de declaração rejeitados.